Tribunal: TJSP
Processo: 3005480-34.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
r no 206, de 30 de junho de 2010, do Município de Araçatuba.
1.Cargo público de "Controlador Geral do Município", de provimento em comissão, sem atribuições de assessoramento, chefia e direção – Função direcionada ao exercício de atividades burocráticas e técnicas (CESP, art. 35, reproduz o art. 74 da CF/88) – Caráter profissional da função – Orientação firmada pelo STF no RE 1.264.676/SC – Ausente justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Cargo de provimento efetivo – Independência necessária ao servidor para o exercício do mister – Inconstitucionalidade do artigo 43 e da expressão "Controlador Geral do Município" disposta no Anexo II da Lei Complementar no 206, de 30.06.2010, do Município de Araçatuba.
2.Cargos públicos de "Corregedor" e "Ouvidor" com provimento em comissão – Criação de função de confiança para o exercício da chefia do órgão – Necessária capacidade técnica e conhecimento específico do cargo por aquele que vai desempenhar a função - Atribuições de natureza comissionada que demandam o exercício por servidores de carreira – Provimento por pessoas estranhas ao quadro permanente da Prefeitura e da Guarda Civil Municipal que se afigura inadmissível - Ofensa aos artigos 111 e 115, V, c.c. 144 da Constituição Estadual – Precedentes deste C. Órgão Especial – Contrariedade ao Tema 1.010/STF – Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 37, 46, 77, 316, 361, 450, 501, 604, 653, 747, e das expressões "Ouvidor Geral do Município", "Corregedor Geral do Município", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Segurança", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Assistência Social", "Ouvidor do Sistema de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Educação", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Participação Cidadã" e "Ouvidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade" e "Corregedor da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Municipal", insertas no Anexo II, da Lei Complementar no 206, de 30 de junho de 2010, do Município de Araçatuba, a fim de que os referidos cargos em comissão sejam ocupados exclusivamente por servidores públicos efetivos, integrantes do quadro permanente da Prefeitura Municipal e da Guarda Municipal.
3.Violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, 144 e 150, todos da Constituição Paulista.
4.Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99, e com ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3005480-34.2025.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 10/11/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

10/11/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 37, 43, 46, 77, 316, 361, 450, 501, 604, 653, 747 e ANEXO II, da Lei Complementar no 206, de 30 de junho de 2010, do Município de Araçatuba.
1.Cargo público de "Controlador Geral do Município", de provimento em comissão, sem atribuições de assessoramento, chefia e direção – Função direcionada ao exercício de atividades burocráticas e técnicas

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 37, 43, 46, 77, 316, 361, 450, 501, 604, 653, 747 e ANEXO II, da Lei Complementar no 206, de 30 de junho de 2010, do Município de Araçatuba.
1.Cargo público de "Controlador Geral do Município", de provimento em comissão, sem atribuições de assessoramento, chefia e direção – Função direcionada ao exercício de atividades burocráticas e técnicas (CESP, art. 35, reproduz o art. 74 da CF/88) – Caráter profissional da função – Orientação firmada pelo STF no RE 1.264.676/SC – Ausente justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Cargo de provimento efetivo – Independência necessária ao servidor para o exercício do mister – Inconstitucionalidade do artigo 43 e da expressão "Controlador Geral do Município" disposta no Anexo II da Lei Complementar no 206, de 30.06.2010, do Município de Araçatuba.
2.Cargos públicos de "Corregedor" e "Ouvidor" com provimento em comissão – Criação de função de confiança para o exercício da chefia do órgão – Necessária capacidade técnica e conhecimento específico do cargo por aquele que vai desempenhar a função - Atribuições de natureza comissionada que demandam o exercício por servidores de carreira – Provimento por pessoas estranhas ao quadro permanente da Prefeitura e da Guarda Civil Municipal que se afigura inadmissível - Ofensa aos artigos 111 e 115, V, c.c. 144 da Constituição Estadual – Precedentes deste C. Órgão Especial – Contrariedade ao Tema 1.010/STF – Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 37, 46, 77, 316, 361, 450, 501, 604, 653, 747, e das expressões "Ouvidor Geral do Município", "Corregedor Geral do Município", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Segurança", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Assistência Social", "Ouvidor do Sistema de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Educação", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial", "Ouvidor da Secretaria Municipal de Participação Cidadã" e "Ouvidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade" e "Corregedor da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Municipal", insertas no Anexo II, da Lei Complementar no 206, de 30 de junho de 2010, do Município de Araçatuba, a fim de que os referidos cargos em comissão sejam ocupados exclusivamente por servidores públicos efetivos, integrantes do quadro permanente da Prefeitura Municipal e da Guarda Municipal.
3.Violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, 144 e 150, todos da Constituição Paulista.
4.Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99, e com ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.